Tribunal: TJPA
Processo: 0057964-37.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0057964-37.2012.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO SENA SOUZA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, BENEDITO SENA SOUZA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810/STF. EC Nº 113/2021. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará contra sentença proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou o prosseguimento da execução referente ao pagamento de diferenças remuneratórias e honorários sucumbenciais reconhecidos em título executivo judicial transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve erro material nos cálculos homologados, especialmente quanto à parcela denominada “REPRES. BANDA DE MÚSICA”; (ii) estabelecer se houve inclusão indevida do auxílio-moradia na base de cálculo do ATS e do Adicional de Inatividade; (iii) determinar se os índices de correção monetária e juros de mora aplicados observam a jurisprudência dos tribunais superiores; e (iv) verificar se a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021 autoriza a revisão dos consectários legais fixados no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Contadoria Judicial elabora os cálculos em conformidade com os parâmetros definidos no título executivo e nas decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença, cujos atos gozam de presunção relativa de legitimidade e correção.

4.

A alegação de excesso de execução exige demonstração objetiva e individualizada do suposto equívoco, acompanhada de memória discriminada de cálculo, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, ônus do qual o apelante não se desincumbe.

5.

A discussão acerca da inclusão do auxílio-moradia na base de cálculo do ATS e do Adicional de Inatividade encontra-se acobertada pela coisa julgada e pela preclusão, sendo inviável rediscutir critérios integrantes do título executivo em sede de cumprimento de sentença.

6.

O cumprimento de sentença destina-se à concretização do título judicial, não sendo admissível a revisão do mérito da condenação transitada em julgado.

7.

Os índices de correção monetária e juros de mora aplicados pela Contadoria Judicial observam os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810), com utilização do IPCA-E e observância do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 conforme interpretação constitucional consolidada.

8.

A aplicação da Taxa SELIC prevista na Emenda Constitucional nº 113/2021 possui incidência prospectiva, inexistindo demonstração concreta de descumprimento do regime constitucional superveniente nos cálculos homologados.

9.

A manutenção da sentença preserva a segurança jurídica, a estabilidade das relações processuais e a autoridade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de excesso de execução em cumprimento de sentença exige demonstração técnica e individualizada do suposto erro mediante memória discriminada de cálculo.

2.

É inviável rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, critérios definidos no título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

3.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial devem prevalecer quando observam os parâmetros fixados judicialmente e não há prova concreta de erro material.

4.

A aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora deve observar o entendimento firmado no Tema 810 do STF e o regime jurídico superveniente previsto na EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI, e art. 100. CPC, arts. 525, § 4º, 535, § 3º, I e II, e 1.026, § 2º. Lei nº 9.494/97, art. 1º-F. EC nº 113/2021, art. 3º. Lei Estadual nº 6.624/2004, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, rejeitou as insurgências apresentadas pela parte executada, mantendo os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinando o prosseguimento da execução nos termos ali fixados.

Historiando os fatos, Weverton da Rocha Sousa, Wellington Conceição Rocha Sousa e Tereza Pantoja da Silva, em substituição a Benedito Sena de Souza, ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram serem credores de valores decorrentes de condenação transitada em julgado proferida em demanda anterior, requerendo, em sede de cumprimento de sentença, o pagamento da quantia de R$ 789.216,97 (setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), a título de valor principal, bem como R$ 78.921,69 (setenta e oito mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos), referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, ambos atualizados até maio de 2022, conforme cálculos apresentados sob o ID 62782894.

Regularmente intimado, o IGEPREV apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 76518160), arguindo excesso de execução e sustentando serem devidas, segundo seus próprios cálculos (ID 76518167), as quantias de R$ 556.111,34 (quinhentos e cinquenta e seis mil, cento e onze reais e trinta e quatro centavos) em favor da parte exequente e R$ 55.611,13 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e onze reais e treze centavos) a título de honorários advocatícios.

Por determinação do Juízo, a Contadoria Judicial elaborou cálculos (ID 129495547), observando os critérios fixados na decisão de ID 114568962, chegando ao valor total de R$
986.839, 86 (novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos)
, sendo R$ 897.127,15 (oitocentos e noventa e sete mil e cento e vinte e sete reais e quinze centavos), referentes ao valor principal, em favor da parte Exequente e; R$ 89.712,71 (oitenta e nove mil e setecentos e doze reais e setenta e um centavos), referentes aos honorários sucumbenciais em favor do causídico.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ademais, verifica-se que a Decisão de ID 114568962 estabeleceu a interpretação dos critérios do título executivo, em consonância com a posição do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, a impugnação dos critérios de cálculo ali estabelecidos foi atingida pela preclusão consumativa, conforme Certidão de ID 119983535.

Portanto, os Cálculos de ID 129495547 foram elaborados seguindo fielmente as regras insculpidas no título executivo e em suas fundamentações (ID 9543175), bem como complementarmente na decisão de ID 114568962.

Diante do exposto e presentes os requisitos legais, homologo os cálculos de ID 129495547, para pagamento de: a) R$ 897.127,15 (oitocentos e noventa e sete mil e cento e vinte e sete reais e quinze centavos), referentes ao valor principal, em favor da parte Exequente; b) R$ 89.712,71 (oitenta e nove mil e setecentos e doze reais e setenta e um centavos), referentes aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, em favor do advogado Otávio José de Vasconcellos Farias (OAB/PA nº 7.337), atualizados até outubro/2025.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios da fase executiva, por se tratar de mera impugnação de cálculos. Nesse sentido: (...)

Com efeito, preclusas as vias impugnativas, certifique-se e expeçam-se as ordens de pagamento, a teor do art. 535, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e do art. 1º da Lei Estadual nº 6.624/2004, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, além dos normativos deste Tribunal.”

Inconformado com a sentença, o IGEPREV interpôs recurso de apelação.

Inicialmente, sustenta a ocorrência de erro material nos cálculos homologados, especialmente no que tange à parcela denominada “REPRES. BANDA DE MÚSICA”, afirmando haver excesso na conta apresentada pelo Contador Judicial, o que atribui, em parte, à divergência quanto às taxas de juros de mora e aos índices de correção monetária empregados.

Posteriormente, aduz que, nas parcelas referentes ao ATS e ao Adicional de Inatividade, houve inclusão indevida do auxílio-moradia na base de cálculo, alegando que tais valores teriam sido simplesmente reproduzidos da planilha anexada à inicial, sem a devida depuração técnica. Sustenta que tal circunstância teria inflado artificialmente o montante executado, configurando excesso de execução.

Ainda no campo dos consectários legais, insurge-se quanto aos índices de correção monetária e juros de mora adotados, defendendo a necessidade de adequação dos critérios de atualização, em consonância com os entendimentos jurisprudenciais consolidados, inclusive no que concerne à aplicação da Taxa SELIC após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021.

O apelante também sustenta que os critérios fixados no curso do cumprimento de sentença não poderiam prevalecer caso se revelassem desconformes com a jurisprudência superveniente, pugnando, assim, pela revisão dos índices aplicados, com reflexos diretos na redução do montante executado.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecido o alegado excesso de execução, com a retificação dos cálculos homologados, a exclusão das parcelas que reputa indevidas ou calculadas de forma equivocada, bem como a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora, de modo a reduzir os valores executados aos montantes que entende corretos.

Em contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção integral da sentença, sustentando que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observaram rigorosamente os critérios definidos pelo Juízo e os parâmetros fixados no título executivo judicial transitado em julgado, sendo incabível rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada. Argumentam, ainda, que eventual insurgência quanto aos índices de atualização deveria ter sido deduzida oportunamente, sob pena de preclusão.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, asseverando que os índices aplicados pela Contadoria Judicial encontram-se em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, que não há erro material nos cálculos homologados e que as alegações relativas à inclusão de vantagens transitórias e bases de cálculo encontram-se atingidas pela preclusão, não sendo possível rediscuti-las em sede de cumprimento de sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente, impende consignar que o presente recurso se insurge contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual o Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo IGEPREV, reconhecendo a higidez dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, os quais observaram estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial e nas decisões interlocutórias anteriormente proferidas nos autos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, em síntese, às seguintes alegações: (i) ocorrência de erro material nos cálculos homologados, notadamente quanto à parcela intitulada “REPRES. BANDA DE MÚSICA”; (ii) indevida inclusão do auxílio-moradia na base de cálculo das parcelas relativas ao ATS e ao Adicional de Inatividade; (iii) equívoco na aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora; e (iv) necessidade de adequação dos consectários legais à luz de entendimentos jurisprudenciais supervenientes, inclusive em face da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Examinarei, um a um, os pontos suscitados.

No que concerne à alegação de erro material nos cálculos homologados, especialmente quanto à parcela denominada “REPRES. BANDA DE MÚSICA”, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial, órgão técnico auxiliar do Juízo, cuja atuação goza de presunção relativa de legitimidade e correção, presunção esta que somente pode ser elidida mediante demonstração objetiva e concreta de equívoco aritmético ou descompasso com os critérios fixados no título executivo. No caso em exame, o apelante limita-se a afirmar genericamente a existência de excesso, sem, contudo, apontar de forma minuciosa, técnica e individualizada, onde residiria o alegado erro, tampouco demonstrar, mediante memória discriminada e atualizada do cálculo, a divergência substancial que justifique a reforma da decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de memória de cálculo detalhada, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil. No presente caso, embora tenha apresentado planilha própria, não logrou demonstrar a desconformidade dos cálculos da Contadoria com os parâmetros judicialmente fixados, razão pela qual não há como acolher a alegação de erro material.

No tocante à suposta inclusão indevida do auxílio-moradia na base de cálculo do ATS e do Adicional de Inatividade, melhor sorte não assiste ao recorrente.

A sentença exequenda transitou em julgado, fixando parâmetros específicos para a recomposição remuneratória pleiteada na ação de conhecimento. Eventual discussão acerca da natureza jurídica das parcelas que compõem a base de cálculo das vantagens reconhecidas deveria ter sido travada oportunamente, na fase cognitiva, sob pena de violação à coisa julgada material, cuja autoridade encontra assento no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.

Não é dado à parte executada, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir critérios que integram o próprio conteúdo do título executivo judicial. O cumprimento de sentença não se presta à revisão do mérito da condenação, mas tão somente à sua fiel concretização. Assim, admitir a exclusão de parcelas sob o argumento de indevida integração à base de cálculo equivaleria a reabrir discussão já definitivamente encerrada, o que afrontaria os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

Quanto à insurgência relativa aos índices de correção monetária e juros de mora aplicados, igualmente não prospera o recurso.

Conforme se extrai dos autos, a Contadoria Judicial observou rigorosamente os critérios estabelecidos pelo Juízo, os quais, por sua vez, guardam consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), bem como com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, afastando-se a TR por não refletir adequadamente a perda do poder aquisitivo da moeda.

No que tange aos juros de mora, também se verificou a estrita observância do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as adequações determinadas pela jurisprudência constitucional. Não se identifica, portanto, qualquer descompasso entre os critérios aplicados e o ordenamento jurídico vigente à época da elaboração dos cálculos.

No que diz respeito à invocação da Emenda Constitucional nº 113/2021, cumpre salientar que a aplicação da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º da referida emenda, possui incidência prospectiva, alcançando as condenações cujo pagamento se dê após sua vigência, observadas as balizas estabelecidas pelo próprio texto constitucional e pela jurisprudência subsequente.

Todavia, no caso concreto, não se verifica demonstração inequívoca de que os cálculos homologados tenham desconsiderado eventual marco temporal pertinente ou aplicado índice em desconformidade com o regime constitucional superveniente. Ademais, eventual adequação poderá ser observada no momento da expedição do requisitório, se for o caso, não se revelando, neste momento processual, vício capaz de macular a sentença impugnada.

Cumpre destacar que o parecer ministerial, exarado pela 15ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando a inexistência de erro material, a adequação dos índices aplicados e a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada. Embora o parecer do Ministério Público não possua caráter vinculante, sua fundamentação converge com a análise ora empreendida, reforçando a conclusão pela manutenção integral da sentença.

Em arremate, verifica-se que o apelante não logrou demonstrar qualquer vício capaz de infirmar a decisão recorrida. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, observou os limites do título executivo e prestigiou a autoridade da coisa julgada, bem como a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A manutenção da decisão recorrida, além de juridicamente correta, revela-se consentânea com os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da duração razoável do processo, evitando-se a perpetuação de controvérsias já definitivamente resolvidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 08/06/2026